Tribunal: TJSP
Processo: 0047770-14.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0047770-14.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODRIGO COELHO DA COSTA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0047770-14.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 13419
2
Voto no 13419
Embargos de Declaração no 0047770-14.2015.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Rodrigo Coelho da Costa
Embargada: 3a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Obscuridade, Omissão e Contradição
Inocorrência
Ausência absoluta de obscuridade, omissão e
contradição
no
v.
Acórdão

Prequestionamento

Inadmissibilidade Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão de fls. 176/239, de relatoria do Desembargador Airton Vieira, em que,
por unanimidade, foi negado provimento ao recurso da Defesa e mantida a
condenação do embargante à pena de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 08
dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 155, §4o,
inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve omissão e
contradição, pois foi exasperada a pena-base fixada ao embargante e estabelecido o
regime inicial semiaberto, a despeito da inexistência de fundamentação idônea a
tanto.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0047770-14.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 13419
3
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por unanimidade por esta Colenda Turma Julgadora,
parecendo bem justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas
pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado foi abordado expressamente o porquê era adequada a exasperação da
pena-base fixada ao embargante, eis que ele ostenta duas condenações anteriores
valoradas nesta etapa da dosimetria.
E o período depurador de cinco anos previsto pelo artigo
64, inciso I, do Código Penal é aplicável apenas para a configuração da
circunstância agravante da reincidência, mas transcorrido lapso temporal superior a
cinco anos, a vida pregressa do réu e seus antecedentes criminais poderão ser
considerados para a elevação da pena-base.
Outrossim, foi bem estabelecido o regime inicial
semiaberto, pois a reincidência do embargante e os seus péssimos antecedentes
criminais obstavam a fixação de regime prisional mais brando
Por fim, vale a observação de que os embargos não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando
o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0047770-14.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 13419
4
Observo ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou qualquer
outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator